Tribunal: STJ
Processo: 1041859-04.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249258 - SP(2025/0485530-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DA GRAÇA - SP205687
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
AGRAVADO
: CORPORIS BRASIL - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE TRABALHO E
SERVICOS
ADVOGADOS
: BARBARA FERNANDES SEGUESI - SP424907
VICENTE DO CARMO SAPIENZA FILHO - SP315461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. DISSÍDIO
SÚMULA 282/STF
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ccb9f71b-00e2-41a2-bc82-34d816677ecd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249258 - SP(2025/0485530-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DA GRAÇA - SP205687
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
AGRAVADO
: CORPORIS BRASIL - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE TRABALHO E
SERVICOS
ADVOGADOS
: BARBARA FERNANDES SEGUESI - SP424907
VICENTE DO CARMO SAPIENZA FILHO - SP315461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
SÚMULA 282/STF.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso
especial que interpusera.
de cobrança, ajuizada por CENTRAL NACIONAL UNIMED –
Ação:
COOPERATIVA NACIONAL, em face de CORPORIS BRASIL – CENTRAL DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO E SERVIÇOS, na qual requer o pagamento da
quantia de R$ 854.926,88 (oitocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e vinte
e seis reais e oitenta e oito centavos) referente ao período de aviso prévio de 60
dias, contados a partir da manifestação da ré de rescisão unilateral de contrato de
plano de saúde empresarial celebrado entre as partes.
Documento eletrônico VDA55555543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:51
Código de Controle do Documento: 95978a08-d437-4db1-bbc3-602934d3d81e

julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida a
Sentença:
pagar à autora a quantia de R$ 854.926,88 (oitocentos e cinquenta e quatro
mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
CORPORIS BRASIL – CENTRAL DE COOPERATIVAS DE TRABALHO E SERVIÇOS e
negou provimento ao recurso de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL
UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO
CONTRATUAL - CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - A CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA
RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE É ABUSIVA - O PARÁGRAFO
ÚNICO, DO
DA RESOLUÇÃO NORMATIVA
DA ANS FOI
ART. 17,
195/2009
TORNADO INEFICAZ EM RAZÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0136265-
83.2013.4.02.5101 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO
DA RÉ PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (e-STJ fl.
610)
alega violação dos arts. 6o, IV, e 51, IV, do CDC, 113,
Recurso especial:
389, 394, 395 e 422 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que é
indevida a aplicação do CDC para invalidar cláusula de aviso prévio de 60 dias em
contrato coletivo empresarial, por inexistir vulnerabilidade da pessoa jurídica
contratante. Aduz que a boa-fé objetiva e o dever de lealdade impõem a
observância da cláusula reciprocamente pactuada, vedando o venire contra
. Argumenta que os juros de mora e a correção monetária
factum proprium
incidem desde os vencimentos das faturas, por se tratar de obrigação líquida e
com data certa.
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão unipessoal:
agravante, com fundamento no
III, do CPC.
art. 932,
alega, em síntese, o devido prequestionamento da
Agravo interno:
matéria constante nas razões do recurso especial, bem como a devida
demonstração nas razões do recurso especial da existência de dissídio
jurisprudencial com a realização de cotejo analítico.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da:
i) ausência de prequestionamento (
;
Súmula 211/STJ)
iii) não realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados
para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial; e
Documento eletrônico VDA55555543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:51
Código de Controle do Documento: 95978a08-d437-4db1-bbc3-602934d3d81e

iii) ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
para fins de alegação de dissídio jurisprudencial.
2. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da ausência de prequestionamento
3. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas
ou
282/STF
211/STJ.
4. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da
decorre da não deliberação pelo
Súmula 211/STJ
acórdão recorrido acerca dos arts. 6o, IV, e 51, IV, do CDC, 113, 389, 394, 395 e
422 do CC, apesar da oposição de embargos de declaração.
5. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelos
Tribunais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de Justiça dos
Regionais Federais.
Estados/Tribunais
6. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211/STJ.

II. Da divergência jurisprudencial
7. A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
8. Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal foi proferido de maneira análoga ou similar
a outros julgados.
9. Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que
a agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA55555543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:51
Código de Controle do Documento: 95978a08-d437-4db1-bbc3-602934d3d81e

10. A esse propósito, conferir: AgInt no
(Terceira
AREsp n. 2.576.045/RS
Turma, DJe de
e AgInt no
(Quarta Turma, DJe de
18/9/2024)
AREsp n. 2.488.622/PR
.
3/10/2024)
11. Porderradeiro, nota-se, de fato, o não prequestionamento do tema
que se supõe divergente, qual seja, a violação dos arts. 389, 394 e 395 do CC.
Dessa forma, a circunstância referida impede o conhecimento da insurgência
veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República. Nesse
art. 105,
sentido: AgInt no
(Terceira Turma, DJe de
e
AREsp n. 2.614.367/SP
22/8/2024)
AgInt no
(Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.314.188/SP
21/12/2023)

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55555543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:51
Código de Controle do Documento: 95978a08-d437-4db1-bbc3-602934d3d81e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.249.258 / SP
Número Registro: 2025/0485530-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10418590420228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DA GRAÇA - SP205687
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
RECORRIDO
: CORPORIS BRASIL - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO E SERVICOS
ADVOGADOS
: BARBARA FERNANDES SEGUESI - SP424907
VICENTE DO CARMO SAPIENZA FILHO - SP315461
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : EDUARDO DA GRAÇA - SP205687
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
Documento eletrônico VDA56864134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: d81e848c-f006-468d-959b-aa009c698c9e

AGRAVADO
: CORPORIS BRASIL - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO E SERVICOS
ADVOGADOS : BARBARA FERNANDES SEGUESI - SP424907
VICENTE DO CARMO SAPIENZA FILHO - SP315461
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: d81e848c-f006-468d-959b-aa009c698c9e